Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos materiais c/c danos morais. Acidente de trânsito. Pedido contraposto. Culpa concorrente. Comprovação. Ausência. Não provido.
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.590,00, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% desde o evento danoso (26/01/2024), nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Em suas razões recursais (ID 66626389) o réu, ora recorrente, alega que merece reforma a r. sentença ante a ausência de responsabilidade exclusiva pelo acidente. Afirma que não deixou de cumprir com seu dever de cuidado, tendo observado a viabilidade da manobra e sinalizado com sinal luminoso. Defende que somente no final da transposição de faixas o Recorrente foi surpreendido com uma motocicleta colidindo em sua lateral traseira esquerda se arrastando por toda lateral de seu veículo até atingir também o veículo que estava à frente de ambos. Aponta que, apesar de o juízo a quo ter considerado em sua sentença que não é proibido ao motociclista transitar no corredor, deixou de observar que tal conduta não exime o motociclista do seu dever de cuidado, conforme assevera o Código de Trânsito Brasileiro, o que não foi cumprido pelo Recorrido. Afirma que a inobservância do dever de cuidado do motociclista restou comprovada pela dinâmica dos fatos, já que além de colidir com o Recorrente o Recorrente avançou com sua motocicleta colidindo também com o veículo que estava à frente, dando causa ou ao menos contribuindo para a ocorrência do acidente, devendo ser responsabilizado. Ao final, requer que o recurso seja provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e reconhecer a culpa exclusiva do Recorrido, condenando-o ao ressarcimento dos danos materiais causados ao recorrente no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Subsidiariamente, pede que seja o caso analisado sob o prisma da culpa concorrente e, sendo essa reconhecida, seja o ônus das partes distribuído proporcionalmente considerando que do valor dos danos suportados pelo Recorrido, com a exclusão dos itens não relacionados a colisão entre o Recorrido e Recorrente a fim de adequá-lo ao caso, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Subsidiariamente, ainda assim o Recorrente não pode ser responsabilizado pela colisão do Recorrido com o veículo que estava à frente, uma vez que impossível que esse tenha projetado o Recorrido contra o veículo de terceiro, excluindo-se os itens danificados na colisão do Recorrido com terceiro e reduzindo o valor dos danos materiais que eventualmente forem reconhecidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 66626393.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelos danos causados pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente à parte ré.
III. Razões de decidir
6. Em que pese a intimação, o recorrido não procedeu à regularização processual no prazo oportunizado, razão pela qual deve ser aplicada a sanção de desentranhamento de suas contrarrazões, nos moldes do art. 76, §2o, II, do CPC.
7. O art. 34 do CTB dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. Do conjunto probatório trazido aos autos, em especial as fotografias e vídeos do local do acidente e dos veículos colididos (IDs 66626377 a 66626379), verifica-se que o autor/recorrido trafegava na via quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo da ré/recorrente, que ao realizar a transposição para a faixa da esquerda deu causa à colisão da motocicleta do autor com a lateral esquerda o veículo do réu bem como com o veículo de terceiro.
9. No caso, cabia ao recorrente observar a preferência do veículo do autor/recorrido que já transitava pela via e agir com a cautela máxima e necessária ao movimento de transposição de faixas, certificando-se quanto à viabilidade da execução da manobra realizada.
10. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência.
11. Nesse sentido: Acórdão 1865040, 0709580-11.2023.8.07.0010, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.
12. Nesse contexto, resta caracterizada a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pelo autor. Com relação ao valor da reparação, também acertada a sentença ao considerar o menor orçamento apresentado (ID 66626044). Quanto ao ponto, em que pese a irresignação recursal não se verificam peças relativas a veículo estranho à presente lide, ou seja, as peças presentes no referido orçamento se referem à motocicleta do autor.
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 34; CPC art. 76, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1865040, 0709580-11.2023.8.07.0010, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.